Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. PENHORA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não comprovada a existência de outros bens penhoráveis livres e desembaraçados e não comprovado que a manutenção da penhora compromete a subsistência da sociedade empresária, mantém-se a penhora de 30% sobre seu faturamento.
2. É legítima a recusa do credor à substituição do bem à penhora se o bem indicado à substituição está gravado com hipoteca, penhora e indisponibilidade.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.